Tribunal: TJBA
Processo: 8021977-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8021977-23.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SENHOR DO BONFIM PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001763-89.2024.8.05.0244 IMPETRANTE: JAELSON DA SILVA BONFIM PACIENTE: WELLINGTON NASCIMENTO PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA PROCURADORA: MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/03). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NA EXTENSÃO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pelo advogado Jaelson da Silva Bonfim em favor do paciente Wellington Nascimento Pereira, contra decisão da Juíza de Direito Ana Laura Bezerra Santos, da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim, que decretou a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o lapso temporal entre a prisão e a prolação da sentença caracteriza excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) determinar se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação da sentença penal condenatória em 25/04/2025 torna prejudicada as alegações de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula nº 52 do STJ e de reanálise da prisão cautelar. 4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, por se mostrar necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. 5. A análise de medidas cautelares diversas da prisão foi realizada em habeas corpus anterior, tendo a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal mantido a prisão preventiva por unanimidade, reconhecendo a insuficiência das medidas substitutivas diante das circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem conhecida em parte e denegada na extensão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de habeas corpus nº 8021977-23.2025.8.05.0000, da comarca de Senhor do Bonfim, em que figuram como impetrante o advogado Jaelson da Silva Bonfim e paciente Wellington Nascimento Pereira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente a ordem de habeas corpus e, nessa extensão, denegá-la, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8021977-23.2025.8.05.0000)